Tribunal: CARF
Processo: 13312.720884/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720884/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.248 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE FAUSTINO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O pagamento de pensão alimentícia fora dos ditames da Lei constitui mera
liberalidade do contribuinte, não sendo passível de dedução na declaração de
IRPF.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Desde que seja previamente intimado, deve o sujeito
passivo comprovar o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-50.696 - 5a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 18 de junho de 2020 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720884/2013-73
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 32.269,17, incluídos
os acréscimos legais, calculados até 30/08/2013.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da NL, o lançamento
de ofício foi efetuado em razão do seguinte:
• Glosa do valor de R$ 19.890,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia, por falta de comprovação;
• Glosa do valor de R$ 40.000,00, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação.
O sujeito passivo foi cientificado da NL em 22/08/2013 e apresentou impugnação em
19/09/2013, alegando, em síntese, o seguinte:
Que o auto de infração se encontra eivado de incorreções o que obsta, portanto, a
produção de quaisquer efeitos.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
A Autoridade Fiscal realiza glosa da pensão alimentícia paga à sua filha no valor de R$
19.890,00, pois segundo entendimento deste a escritura pública não está de acordo com
o art. 1.124-A do CPC, sem sequer apontar qual a irregularidade.
Afirma que o art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995, que trata da base de cálculo para
apuração do imposto de renda, em seu inciso II, alínea "f", é claro ao prever a dedução
de pensão alimentícia acordada por escritura pública. Prossegue transcrevendo o
mencionado artigo, bem como o art. 1.224-A do Código de Processo Civil, onde ressalta
que foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela legislação, não havendo motivo
para a glosa.
Pelo exposto, requer o cancelamento da glosa referente ao pagamento de pensão
alimentícia, e que seja aceito como documento probatório a escritura pública
apresentada.
Dedução de Despesas Médicas
Que em março de 2012, foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no
2011/391313497236480, a apresentar, dentre outros documentos, os comprovantes
originais e cópias das despesas médicas; em 05/04/2012, apresentou à Delegacia da
Receita Federal comprovantes de despesas médicas, conforme Termo de Atendimento
no 2011/10000039453; novamente intimado, desta vez sendo-lhe ilegalmente exigido
pela Autoridade Fiscal a comprovação dos pagamentos das despesas médicas através
das cópias dos cheques, extrato de cartão de crédito ou extrato bancário; em resposta a
este Termo de Intimação, apresentou, em 09/10/2012, além da contestação aos meios
exigidos, todos os recibos das despesas médicas efetuadas.
A Boa-fé dos negócios jurídicos
Afirma que é prática comum, usual e permitida, que usuários de serviços médicos,
odontológicos, psicológicos, fisioterapeuticos, ao efetuar o pagamento dos mesmos
exija o recibo, sendo o pagamento, via de regra, é realizado em espécie. Não é comum
que um profissional liberal trabalhe com recebimento de cheques, muito menos possua
maquineta de cartão de crédito (prossegue discorrendo a respeito do art 113 do Código
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

Civil, bem como da doutrina Venosa, Sílvio de Salvo, Direito Civil: parte geral, 7 Ed. -
São Paulo: Atlas, 2007,pág.363). Prosseguindo seu arrazoado, o sujeito passivo
transcreve julgados ocorrido nos anos-calendário de 2000 e 2005, onde solicita o
cancelamento da glosa das despesas médicas e que sejam aceitos os recibos
apresentados como documentos probatórios.
Do Requerimento
Solicita, pelas razões de fato e de direito apresentadas, que seja acolhida a impugnação
para reconhecer e declarar nula de pleno direito a Notificação de Lançamento.

A 5a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O pagamento de pensão alimentícia fora dos ditames da Lei constitui mera liberalidade
do contribuinte, não sendo passível de dedução na declaração de IRPF.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Desde que seja previamente intimado, deve o sujeito passivo comprovar o
efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

(...)

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora
por meio da qual foram glosadas deduções de pensão alimentícia (R$ 19.890,00) e de despesas
médicas (R$ 40.000,00).
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os fundamentos da impugnação e
compilar uma serie de decisões deste Conselho sobre o tema da dedutibilidade de despesas
médicas.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
(...) Dedução de Pensão Alimentícia
Sobre a dedução da pensão alimentícia, assim dispõem o art. 8o, inciso II, alínea “f”, da
Lei 9.250, de 1995, e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda então vigente -
RIR, Decreto 3.000, de 1999:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial,inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Por seu turno, a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (que Instituiu o Código de
Processo Civil então vigente), em seu art. 1.124-A, discorrendo a respeito do tema,
assim dispõe:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento.(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007). (original não
enfatizado).
§ 1oA escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis.(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial.(Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3oA escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres
sob as penas da lei.(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
A Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (o novo Código de Processo Civil), no art.
733, manteve a exigência. Veja-se:
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de
união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos
legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de
que trata o art. 731. (original não grifado).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em
instituições financeiras.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por
advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial.
Incapaz, a que se refere o novo Código de Processo Civil, dentre outro, estão os que
tiverem menos de 16 (dezesseis) anos de idade na data do ato (inciso III do § 1o da art.
447 da Lei no 13.105, de 2015, novo Código de Processo Civil).
No caso concreto, o sujeito passivo, para comprovar a Dedução de Pensão Alimentícia,
acostou ao processo cópia da Certidão de Escritura Pública de Acordo de Pensão
Alimentícia (fls. 18/19) paga a sua filha Conceição Adryadnner Farias Moura, que,
conforme consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil, nascida em 28/07/1992, e
quando do Acordo Homologado encontrava-se com menos de cinco anos de idade.
Analisando a Legislação acima transcrita, juntamente com a Certidão acostada ao
processo pelo sujeito passivo, bem como as informações constantes nos sistemas
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

informatizados da Receita Federal do Brasil, observa-se que a escritura pública da
pensão alimentícia, não é o procedimento hábil para o fim almejado pelo contribuinte,
visto que quando da celebração do mencionado acordo, a filha Conceição Adryadnner
Farias Moura, era menor de idade, requisito vedado pela Lei, conforme bem explicita a
Autoridade Fiscal “A escritura pública da pensão alimentícia não está de acordo com o
artigo 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
portanto, indedutível para fins de imposto de renda.”
Deste modo, por encontrar-se em desacordo com o que determina a Lei, a glosa de
dedução de pensão alimentícia será mantida.
Dedução de Despesas Médicas
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispondo a respeito da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, bem como as deduções cabíveis na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do imposto de renda, assim determina:
Lei no 9.250/ 1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
É importante salientar que a comprovação da despesa médica deve ser realizada
mediante documentação hábil e idônea que contenha, no mínimo: I - nome, endereço,
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ do prestador do
serviço; II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela; III - data de sua emissão; e IV - assinatura do
prestador de serviço, salvo na hipótese de emissão de documento fiscal. Na falta de
documentação, a comprovação poderá ser feita com a indicação de cheque nominativo
ao prestador do serviço.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

Ressalta-se que, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora, justificativas e outras
comprovações poderão ser solicitadas, conforme disposto no Regulamento do Imposto
de Renda, tanto no vigente à época dos fatos geradores (Decreto n° 3.000, de 1999, art.
73), quanto no atualmente vigente (Decreto n° 9.580, de 2018, art. 66), a saber:
DECRETO N° 3.000, DE 1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
DECRETO N° 9.580, DE 2018
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a autoridade fiscal dispuser
de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
Em síntese, todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
Autoridade Tributária. Com efeito, a dedução com despesas informadas na DAA de
contribuinte somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea,
cabendo ressaltar que os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento,
devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Tributária.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem decidido nesse sentido,
por exemplo:
Acórdão no 2001-002.025 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal.(grifo nosso).
Acórdão no 2002-004.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 16 de abril de 2020
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas,conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99). A maioria, negou provimento pela falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas. (original não grifado).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

Acórdão no -2001-002.876 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 16 de abril de 2020
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu
efetivo pagamento.
No caso concreto, a Autoridade Tributária solicitou ao sujeito passivo, mediante o
Termo de Intimação Fiscal, que apresentasse cópia de cheques, extrato de cartão de
crédito ou extrato bancário para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas em suas Declarações de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário ora
questionado. Em resposta, o sujeito passivo esclareceu o seguinte (fl. 23):

Percebe-se que o sujeito passivo não comprovou o efetivo pagamento das despesas
médicas, conforme solicitado pela Autoridade Tributária e quando da apresentação de
sua peça de impugnação ao lançamento, acostou ao processo os recibos anteriormente
apresentados à Autoridade Fiscal, conforme afirma em sua resposta ao Termo de
Intimação Fiscal acima.
Os recibos acostados ao processo (fls. 24 a 36) não se encontram conforme a legislação:
não constam endereço do prestador dos serviços, contendo descrição genérica dos
serviços prestados etc., como por exemplo os abaixo transcritos:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

Ressalta-se que o sujeito passivo pode pagar em dinheiro os serviços que desejar,
contudo, ao se efetuar esse tipo de pagamento, deve-se observar determinados cuidados,
com um zelo adicional, como por exemplo: a cada procedimento associar recibos e
pagamentos para futura comprovação perante o Fisco, se necessário, visto que os
simples recibos não fazem prova irrefutável do pagamento.
Destarte, os recibos, na forma do art. 73 do Decreto no 3000, de 1999, não são provas
definitivas e incontestes da mencionada despesa médicas, não trazendo ao processo
elementos requisitados pela Autoridade Fiscal, comprovação do efetivo pagamento da
despesa, não se pode desconstituir o lançamento.
A Boa-fé dos negócios jurídicos
No que diz respeito à ausência de intenção não afasta a responsabilidade, observe-se
que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a
infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento.
A responsabilidade tributária por infrações opera-se objetivamente, independente da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (art. 136, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional -
CTN). Incabível, pois, no caso, exame da boa-fé do sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720884/2013-73

Assim sendo, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído observando a
legislação então vigente, bem como os princípios atinentes à matéria, e o contribuinte
não trouxe nenhum argumento ou documento capazes de desconstituí-lo, não há falar
em anulação do Auto de Infração sob julgamento.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original